Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS. CUSTEIO DEVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CUMPRIDA NO PRAZO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausente a comprovação do atendimento da ordem judicial pela parte, a imposição das astreintes é devida.
3. As especificidades do caso concreto demonstram que o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para as astreintes é razoável e proporcional à lide, sobretudo para assegurar a finalidade cominatória da multa, não merecendo mitigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.